Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714398-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOURO APELADO: ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Condomínio Residencial Douro em face da r. sentença (ID 66685122) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por One Elevadores DF Ltda, julgou procedentes os pedidos deduzidos para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 18.628,69 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), com correção monetária pelo IPCA a contar do ajuizamento da demanda, além de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação. Como corolário, o Requerido foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões recursais (ID 66685135), o Réu pretende que a r. sentença seja parcialmente reformada, a fim de que seja observado o pedido contido na emenda à inicial, examinado o pleito subsidiário para assegurar o abatimento de valores, além de que sejam readequados os juros de mora e reduzidos os honorários de sucumbência ao mínimo legal. Também se insurge quanto à gratuidade de justiça que lhe foi indeferida na r. sentença. Afirma que o Condomínio em Edificações não está obrigado à apresentação de declaração de rendimentos, razão pela qual não precisaria trazer declaração de imposto de renda para fazer jus ao benefício pleiteado. Sustenta ter apresentado balancetes patrimoniais que demonstram que, no primeiro semestre de 2023, as despesas quase alcançavam o valor das receitas obtidas, de modo a adequar-se ao conceito de hipossuficiente. Pede, ao final, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. Em contrarrazões (ID 66685140), a Autora pugna pelo não provimento da Apelação. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizada a juntada de comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes. Em resposta, o Apelante anexou ao ID 67224711 os documentos pertinentes. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.) Na hipótese dos autos, após instado a colacionar a documentação pertinente, o Réu/Apelante juntou basicamente balancetes de todo o ano de 2023 e dos meses de janeiro a junho de 2024, além de extratos bancários do Banco SICOOB (IDs 67224729/67224732, 67224734/67224747). Dos balanços apresentados, verifica-se que a pessoa jurídica não apresenta condição deficitária, demonstrando saldo bancário positivo em todo o período apresentado. No lapso temporal citado nas razões de Apelação (ID 66685135 - pág. 6), correspondente a junho de 2023, observou-se que, consoante narrado pelo Recorrente, as receitas alcançaram o valor de R$ 61.501,95 (sessenta e um mil, quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), enquanto as despesas atingiram o montante de R$ 61.060,35 (sessenta e um mil e sessenta reais e trinta e cinco centavos – ID 67224736 - págs. 8 e 9). Apesar de sobrar pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no referido mês, o saldo total existente em conta atinge o montante de R$ 4.486,90 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), consoante corroboram também os documentos acostados ao ID 67224736 - págs. 76/79. Mesmo nos poucos períodos em que as despesas superaram as receitas, como se observa no mês de agosto de 2023, quando foi gerado um déficit de R$ 3.836,01 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e um centavo – ID 67224734 - págs. 8/10), houve saldo positivo em conta bancária no final do mês de R$ 1.623,84 (mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme reforçam os documentos acostados ao ID 67224734 - págs. 94/101. No ano de 2024, o caderno processual demonstra que o Condomínio Réu experimentou elevada melhora na situação financeira, tendo sido noticiada a existência dos valores em conta bancária dele de: R$ 9.202,61 (nove mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) em janeiro (ID 67224742 - págs. 8, 9, 10, 89/98); R$ 85.713,03 (oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e três centavos) em fevereiro (ID 67224743 - págs. 8, 9, 10, 82/92); R$ 23.236,66 (vinte e três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) em março (ID 67224744 - págs. 8, 9, 10, 128/133); R$ 33.837,19 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) em abril (ID 67224745 - págs. 8, 9, 10, 70/74); R$ 51.158,67 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) em maio (ID 67224746 - págs. 8, 9,10, 62/67); e R$ 29.441,33 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) em junho (ID 67224747 - págs. 8, 9, 10, 107/112). Esse cenário não demonstra a impossibilidade de o Apelante arcar com os custos do processo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Réu/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários e balanços juntados pelo Recorrente (IDs 67224729/67224732, 67224734/67224747). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator